Tribunal: TJSP
Processo: 1009311-20.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009311-20.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado MAPFRE SEGUROS
GERAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009311-20.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1009311-20.2018.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: Companhia Paulista de Força e Luz
EMBARGADA: Mapfre Seguros Gerais S/A
COMARCA: Campinas 8a Vara Cível
Voto n.o 34870
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA
VÍCIO NO ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA
EFEITO
INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
1.016/1.021, com a pretensão de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Sustenta a embargante que o valor da causa foi de R$ 50.499,34, de
modo que os honorários sucumbenciais correspondem a 3%, o que não é condizente
com o trabalho desempenhado.
É o relatório.
Ao contrário do que alega a embargante, não há no acórdão nenhum
vício que justifique o acolhimento do presente recurso.
O pedido foi julgado improcedente em 1o grau, com fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009311-20.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
3
honorários de R$ 1.000,00 a favor da ora embargante, a qual não apelou, conformando-
se com esse arbitramento. O que o acórdão fez foi apenas majorar tal verba para R$
1.200,00, com base no § 11 do art. 85 do CPC.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator